Tribunal: TJPA
Processo: 0267280-51.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0267280-51.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, MARCIA CRISTINA DAMASCENO RODRIGUES, JOAO ANTONIO DE LIMA CASTRO, JOSE ANSELMO DA COSTA MOURA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, MARCIA CRISTINA DAMASCENO RODRIGUES, JOAO ANTONIO DE LIMA CASTRO, JOSE ANSELMO DA COSTA MOURA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O embargante não impugnou especificamente os fundamentos do Acórdão embargado.

2.

Por este motivo, verifica-se hipótese de não conhecimento dos Embargos de Declaração, diante de violação ao princípio da dialeticidade, ocasionando ausência dos requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III do CPC.

3.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por ESTADO DO PARÁ, em Ação Ordinária, movido em face de JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA NASCIMENTO e outros, contra o
julgado proferido pela 1ª Turma de Direito Público no
Acórdão (id. 6166610) que apreciou recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, tendo negado provimento, junto a Apelação interposta por José Sebastião de Oliveira Nascimento e outros, sendo conhecida a Apelação e concedido provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação ordinária interposta por JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA NASCIMENTO e outros, narram os autores pertencerem ao quadro funcional da polícia civil do Estado, alegando que preenchem os requisitos legais para recebimento de adicional de nível superior, afirmam que requereram o recebimento administrativamente, sendo recusado, que por este motivo impetraram Mandado de Segurança nº 20093004639-4, em 22.05.2009, sendo concedida a segurança, ocorrendo o transito em julgado da decisão em 20.11.2014. Requerendo a procedência da Ação para recebimento de adicional de nível superior, com fundamento na LC 22/94 e LC 46/2004.

Em sentença, o juízo de 1º grau julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o Estado do Pará a pagar os valores pretéritos da gratificação de nível superior correspondente ao período de agosto de 2004 a maio de 2009.

Inconformado, José Sebastião de Oliveira Nascimento e outros, interpuseram recurso de Apelação, alegando que a fixação de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), está abaixo do mínimo legal. Requerendo o provimento do recurso.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Apelação alegando que deve ser aplicado ao caso a prescrição quinquenal nos termos do art. 1º do decreto nº 20.910/32, não possuindo os autores direito ao recebimento da gratificação de nível superior, em razão de não existir previsão legal a esse respeito, bem como não há previsão orçamentaria para realização dos pagamentos da gratificação. Requerendo o provimento da Apelação Cível.

Em acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o reconhecimento dos apelos, sendo concedido provimento ao apelo dos autores, e negado provimento ao apelo do réu.

Contra esta decisão, o Estado do Pará opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando existência de omissão no que se refere ao prazo prescricional, afirmando que o trânsito em julgado do Mandado de Segurança ocorrido em 20.11.2014, teria retomado a contagem do prazo prescricional, interrompido pela impetração do
writ,
sendo a Ação ajuizada em 12.05.2016, que durante esse intervalo o prazo prescricional voltou a ser contabilizado, não possuindo a embargada o direito de receber as parcelas de gratificação de nível superior, referente aos 1 ano e 5 meses em que a prescrição teria voltado a ser contada, devendo o requerente somente 3 anos e 7 meses de gratificação. Assim, requer o provimento dos Embargos de Declaração.

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a embargante não possui razão, defendendo que a decisão é clara e coerente, sem possuir omissão e contradição para serem esclarecidas, e que a recorrente possui objetivo de rejulgamento, matéria que não cabe em recurso de embargo de declaração. Requerendo o improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos verifico tratar-se de hipótese de não conhecimento dos aclaratórios, pois ausente requisito de admissibilidade concernente à regularidade formal.

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, o relator não deverá conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em sede de Apelação, o requerente alegou preliminarmente que a Ação ajuizada em 2016, teria sido interposta fora do prazo prescricional, limitando-se somente a esta alegação, não tendo se manifestado a respeito de suposta recontagem de prazo prescricional em decorrência do trânsito em julgado do Mandado de Segurança em 2014. Matéria esta que foi devidamente analisada no Acórdão embargado, de acordo com trecho do julgado:

“[...]Aduz o réu, como prejudicial de mérito, que teria escoado o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, uma vez que estar-se-ia pretendendo valores referentes à 2004 a 2009, e no entanto, a ação somente foi ajuizada em 12/05/2016, o que extrapolaria os 5 (cinco) anos do prazo prescricional, previsto no art.1º, do Decreto nº 20.910-32.

Entretanto, a alegação não merece acolhimento, pois se verifica que o suposto ato ilegal é continuado, se caracterizando, assim, relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Portanto, não há como prosperar a afirmação de que o direito dos autores tenha prescrevido.

Aliás, quanto às obrigações de trato sucessivo, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou a matéria, conforme se observa na Súmula nº 85, que preceitua o seguinte:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".

Ademais, o direito líquido e certo ao percebimento da gratificação de escolaridade, somente foi reconhecido no Mandado de Segurança n.º 20093004639, o qual foi impetrado em 22/05/2009, tendo transitado em julgado a concessão da segurança somente em 20/11/2014.

Diante disso, quedou-se resguardado o direito dos autores, ao percebimento da referida gratificação, pelos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança, no ano de 2009. Logo, não há que se falar em prescrição. [...]”

Mediante o exposto, verifica-se que as razões recursais do embargante, viola o princípio da dialeticidade, posto que, deixou de impugnar as razões constantes no Acórdão guerreado, pois, os declaratórios opostos possuem arguições que não foram levantadas em sede de Apelação, e, consequentemente, não constam na decisão objurgada.

Motivo pelo qual não merece acolhimento os Embargos de Declaração, de acordo com o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO QUE DEIXOU DE IMPUGNAR AS RAZÕES CONSTANTES NO ACÓRDÃO GUERREADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Não houve omissão, contradição, ou obscuridade no Acórdão objurgado.

2. O embargante deixou de impugnar as razões constantes no Acórdão guerreado, apresentando novidade recursal.

3. Cabe ao juízo decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.

4. Embargos de Declaração não conhecidos.

(TJ-PA, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Diracy Nunes Alves, data de julgamento: 18.10.2021, data de publicação: 27.10.2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022